Tribunal: TJBA
Processo: 8113339-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113339-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: A. L. D. A. e outros

Advogado(s)
:
JESSICA VERDE DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MODELO DENVER E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POR OITO MESES. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC). No caso dos autos, a prova pericial solicitada visava aferir a razoabilidade do tratamento prescrito, matéria já decidida em ação de obrigação de fazer em autos apartados, sendo impertinente para o deslinde da presente ação de indenização por danos morais. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282, § 1º, CPC).

2.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Súmula 608 do STJ. Responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

3.

O direito à saúde constitui direito fundamental previsto no art. 196 da CF/88. Crianças e adolescentes gozam de proteção constitucional especial (art. 227, CF/88), sendo ainda mais acentuada quando se trata de pessoa com deficiência (art. 23, II, e art. 24, XIV, CF/88), protegida pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (status de emenda constitucional). Hipótese de hipervulnerabilidade do consumidor.

4.

Resolução Normativa ANS nº 539/2022 que tornou obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento de portadores do transtorno do espectro autista. Terapia Modelo Denver reconhecida cientificamente como método eficaz para intervenção precoce em crianças com TEA. Importância da intervenção precoce atestada pela médica assistente.

5.

A simples alegação de existência de rede credenciada não exime a operadora de sua obrigação quando os prestadores não estão aptos a executar o método prescrito pelo médico assistente (art. 6º, § 4º, RN ANS 465/2021). Resolução nº 259/2011 da ANS que determina o custeio em prestador não credenciado na hipótese de indisponibilidade na rede assistencial. Não demonstrada a existência de prestador credenciado apto a fornecer o tratamento prescrito.

6.

Embora o princípio do mutualismo seja relevante, não pode servir de escudo para que as operadoras se furtem ao cumprimento de obrigações legais e constitucionais, notadamente quando em jogo direitos fundamentais de menor com deficiência. A função social do contrato (art. 421, CC/02) abrange a observância aos direitos fundamentais e aos princípios constitucionais. Abuso de direito configurado (art. 187, CC/02).

7.

Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico. Gravidade da conduta que transcende o mero inadimplemento contratual: negativa administrativa de autorização do tratamento seguida de descumprimento de ordem judicial durante oito meses. Situação que agrava a aflição e angústia da família de criança com TEA. Responsabilidade civil com função pedagógico-punitiva.

8.

A conduta da apelante extrapolou os limites do exercício regular de direito, configurando abuso de direito (art. 187, CC/02). Descumprimento de norma regulamentar (RN ANS 539/2022) e de decisão judicial. Não configuração da excludente prevista no art. 188, I, CC/02.

9. O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado, proporcional e razoável, considerando: a gravidade da conduta; a especial vulnerabilidade da vítima (criança com menos de 5 anos portadora de TEA); a importância da intervenção precoce; o prolongado período sem tratamento adequado (um ano e meio); o caráter pedagógico-punitivo da sanção; a condição econômica da apelante; a jurisprudência do STJ e deste Tribunal em casos análogos. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em que figura como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como parte Apelada A.L.D.A. e ULLY OLIVEIRA LIMA:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.